Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735400-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: HORUS ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu tutela de urgência requerida contra o Banco Daycoval, a fim de suspender os descontos das parcelas de empréstimo consignado em seu contracheque (72 prestações de R$ 748,93). O agravante alega, em síntese, que: 1) foi procurado pela empresa Horus, que lhe ofereceu investimento financeiro com promessa de alta rentabilidade, segundo o qual deveria contratar empréstimo consignado de R$ 27.369,27 junto ao Banco Daycoval e, após o recebimento do crédito, transferir parte desse valor (R$ 17.369,27) para a Horus, que, por sua vez, iria depositar o valor das parcelas do empréstimo na conta do agravante (72 parcelas de R$ 748,93); 2) após dois meses da contratação, a empresa Horus deixou de fazer os depósitos, causando prejuízos à própria subsistência do agravante, que agora terá que arcar com as parcelas do empréstimo junto ao Banco Daycoval; 3) apesar de o instrumento particular ter sido firmado pelo agravante, ele nunca teve contato diretamente com Banco Daycoval para solicitar o empréstimo, tendo todas as fases negociais sido realizadas diretamente pela Horus; 4) a lesão causada ao agravante pelo Banco Daycoval decorre de falha na prestação do serviço, tendo em vista ter permitido a realização de empréstimo consignado solicitado por terceiro, e não diretamente pelo cliente, o que sugere a sua participação na fraude apontada e a sua consequente responsabilização objetiva (Súmula 479 STJ – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias). Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão dos descontos em folha de pagamento e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que não está devidamente demonstrada a participação do Banco Daycoval na alegada fraude. Ao que tudo indica, a participação do Banco Daycoval se limitou à concessão de empréstimo ao agravante, não estando sequer comprovado que o preenchimento da Cédula de Crédito Bancário foi feito junto à empresa Horus (ID 69279920 do processo originário), a justificar a alegada parceria, o que deverá ser objeto de dilação probatória e contraditório prévio. Sendo assim, por ora, não há como suspender as parcelas do empréstimo contratado pelo agravante junto ao Banco Daycoval. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator